Tribunal: STF
Processo: Rcl 59947
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, nos autos do Processo nº 5020561-84.2020.8.13.0433, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decido na ADI 4876/MG e no RE nº 765.320/MG (Tema 916 RG).



    Narra o reclamante que, no processo em referência, foi demandado por Zelia Ramos Almeida, no qual objetivou-se “garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas.”.



    Esclarece que



     



    “[a] parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual.”.



    Relata, ainda, que “[p]revaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de 03 meses de férias-prêmio em pecúnia”, bem como que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Defende que 



    “[a] manutenção da decisão leva os servidores efetivados pela LC 100/2007 a auferir, a um só tempo, vantagens do regime estatutário (férias prêmios) acrescidas de direito próprio do regime celetista (FGTS). Criar-se-ia, dessa forma, um tertium genus, um tipo de servidor híbrido que aufere, ao cabo e fim das contas, mais vantagens que servidores concursados (o que contraria a defesa histórica do próprio STF em prol do princípio do concurso público e, via de consequência, dos servidores concursados).”



    Por fim, ressalta que



    “[n]ão cabe o argumento de que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 721001, com repercussão geral, firmou a tese de que é possível a conversão de férias prêmio por aqueles que não mais podem delas usufruir. 



    A decisão proferida no ARE 721.001/RJ é clara ao conceder indenização a SERVIDOR EFETIVO quando o gozo das férias é indeferido a bem da Administração. 



    A situação fática, portanto, é distinta.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender “o processo perante a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG até o julgamento do mérito desta Reclamação.”



    No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Na ADI nº 4876/MG, o STF decidiu pela inconstitucionalidade parcial do art. 7º da LC nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, por afronta ao art. 37, II, da CF/88. Transcrevo os dispositivos declarados inconstitucionais:



    “Art. 7º – Em razão da natureza permanente da função para a qual foram admitidos, são titulares de cargo efetivo, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 64, de 2002, os servidores em exercício na data da publicação desta lei, nas seguintes situações:



    I – a que se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990, e não alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;



    II – estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República;



    […]



    IV – de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos até 16 de dezembro de 1998, desde a data do ingresso;



    V – de que trata a alínea “a” do § 1º – do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos após 16 de dezembro de 1998 e até 31 de dezembro de 2006, desde a data do ingresso.”



    A declaração de inconstitucionalidade demandou que o Estado de Minas Gerais procedesse à avaliação concreta das relações jurídicas estabelecidas com os servidores do Quadro do Magistério estadual formadas sob a égide do art. 7º da LC nº 100/2007, extinguindo-se aquelas que não foram precedidas de aprovação em concurso público para cargo efetivo para substituí-las por vínculos formados com servidores concursados.



    Procedeu-se, por esta razão, à modulação dos efeitos nos seguintes termos:



    “i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; 



    ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão 



    (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; 



    (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e 



    (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.”



     



    A pretensão nesta reclamatória funda-se na tese de nulidade da contratação pelo Estado de Minas Gerais com fundamento nos dispositivos da Lei estadual declarada inconstitucional na ADI nº 4876, ante a norma de interpretação constitucional consubstanciada na tese do Tema 916 da repercussão geral, cuja redação transcrevo:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”



    No caso, o acórdão proferido pela autoridade reclamada em sede de recurso inominado encontra-se assim fundamentado:



    “O ponto nodal da demanda cinge-se em averiguar se a parte postulante, servidora pública estadual, tem direito ao recebimento das verbas pleiteadas, pelo exercício do cargo efetivo de Professora de Educação Básica (desde a Lei Complementar Estadual n. 100/2007), no qual se aposentou, em 23 de dezembro de 2015



    Pois bem.



    Conforme já elucidado anteriormente, nota-se que o desligamento da servidora do vínculo jurídico que mantinha com o Estado de Minas Gerais ocorreu em razão da aposentadoria. 



    Desse modo, não se aplicam a ela os efeitos do julgamento do Recurso Especial n. 1.806.086/MG (Tema 1.020), pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu apenas o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de serviço prestado sob o esteio daquela lei. 



    Assim, considerando que a recorrente foi alcançada pela modulação de efeitos da ADI n. 4.876/DF, na medida em que se aposentou pelo RPPS, não subsiste o argumento desenvolvido pelo recorrido, em sede de contrarrazões, no sentido de que inexiste o direito ao recebimento de férias-prêmio para os ex efetivados pela LCE n. 100/07. 



    Isso porquanto, a servidora então efetivada pela LCE n. 100/07 manteve relação jurídica estatutária com o Estado de Minas Gerais por vários anos (2007 a 2015), e, portanto, no período em que prestou serviços para o ente estatal, possuía os mesmos direitos dos demais servidores públicos estatutários. 



    Assim, tendo em vista que, no caso, a recorrente servidora pleiteia a conversão, em pecúnia, das férias-prêmio relativas ao período que manteve vínculo profissional de trabalho com o ente estadual (na condição de efetivada/estatutária), forçoso o reconhecimento do direito às férias adquiridas no período posterior em que esteve efetivada até a data de extinção do vínculo estatutário (a data da aposentadoria) que, no caso, se resume a 01 (um) período, ou seja, 03 (três) meses.



    (...)



    Portanto, de modo a afastar o enriquecimento sem causa da Administração Púbica, é mister o reconhecimento do direito da recorrente quanto à remuneração indenizatória correspondente a 03 (três) meses de férias-prêmio.” (e-doc. 5, p. 204).



    Assim, verifico o desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, tendo em vista que, por terem sido as contratações realizadas por meio da Lei Complementar Estadual nº 100/07 declaradas inconstitucionais por esta Suprema Corte, não haveria falar em efeitos jurídicos válidos dos contratos que garantam à percepção de quaisquer outros benefícios além daqueles explicitados quando do julgamento do Tema nº 916 de repercussão geral.



    Nesse mesmo sentido, em casos idênticos ao dos autos, confiram-se as decisões proferidas na Rcl nº 55.508, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe de 5/9/22 e de 17/10/22) e na Rcl nº 55.015, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (DJe de 15/8/22).



    Por fim, cumpre registrar que o Pleno desta Corte, no julgamento do RE nº 1.400.775, vinculado ao Tema nº 1.239 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante no sentido de que o servidor público estadual, com vínculo decorrente da Lei nº 100/07, não possui direito à indenização de férias prêmio. Vide o teor da tese vinculante:



    “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.” (Tema nº 1.239)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância às teses firmadas no RE nº 765.320/MG (Tema 916 RG) e no RE nº 1.400.775/MG (Tema 1.239 RG).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente